Tribunal: TJDFT
Processo: 0702210-20.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABERTURA DE CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS. CABIMENTO. RAZOABILIDADE NO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O negócio jurídico celebrado pelos litigantes se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, à medida que está previsto no Enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."
2. Os elementos constantes no caderno processual demonstram que o banco apelante não logrou êxito em demonstrar que houve culpa do consumidor para a não realização da abertura de conta corrente e não comprou motivos idôneos para demora no procedimento, deixando, assim, de se desincumbir do ônus probatório imposto na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
3. Resta evidente a falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, consistente, pois, na não abertura da conta corrente necessária para que o apelante pudesse receber o valores de benefício que lhe é devido.
4. Em relação aos danos morais, restou suficientemente demonstrado, inclusive pelos próprios fatos que evidenciaram a falha na prestação do serviço, que a conduta do banco recorrente não se trata de mero dissabor, já que o acervo probatório demonstra que o apelado se deparou com um cenário que ultrapassa a barreira do mero aborrecimento, por conta do desgaste psicológico ao não conseguir receber valores que lhe eram de direito. 5.1. o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na r. sentença recorrida, mostra-se adequado, guardando correlação com os critérios tidos pela jurisprudência consolidada como norteadores do arbitramento judicial para esse tipo de indenização.
5. Apelações conhecidas e desprovidas.